Tribunal: TJDFT
Processo: 0727717-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727717-08.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGREJA NOVA ALIANCA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CAPITAL COMERCIO E SERVICOS DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IGREJA NOVA ALIANÇA DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização material e moral, ajuizada pela agravante em desfavor de CAPITAL COMERCIO E SERVICOS DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA., indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Eis o teor do decisório (ID 133252743 dos autos de referência): Trata-se de ação de fazer cumulada com danos morais proposta por IGREJA NOVA ALIANCA DO DISTRITO FEDERAL em face de CAPITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ESTRUTURAS METALICAS EIRELI, partes qualificadas nos autos. Alega o autor, em síntese, que as partes firmaram contrato de prestação de serviço para construção de galpão em estrutura metálica, em imóvel de sua propriedade, porém, a requerida não cumpriu integralmente o contrato. Requer a tutela de urgência para que proceda a reparos e ajustes na estrutura metálica conclua a construção do piso, sob pena de multa. DECIDO. A tutela de urgência foi idealizada pelo Código de Processo Civil para combater a perda do direito das partes devido ao transcurso nefasto do tempo. Exige como requisitos o fumus boni iuris (probabilidade do direito), o periculum in mora (perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) e a reversibilidade da liminar, consoante dispõe o art. 300, caput e § 3o, do CPC. No caso dos autos, não vislumbro o alegado perigo de dano. Com efeito, o perigo de dano advém da possibilidade de da parte sofrer danos irreparáveis ou de difícil reparação durante o transcurso do processo, e não do fato de a parte autora ter desembolsado valor considerável no empreendimento, como alegado na inicial. Trata-se de requisito temporal, que não restou demonstrado nos autos. Ademais, a irreversibilidade da medida pedida é notória, porque se trata de obrigação de fazer, sendo necessário um mínimo de contraditório para análise escorreita dos fatos. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Ao selecionar a opção de juízo 100% digital, todos os atos processuais serão praticados exclusivamente em eletrônico ou remoto, inclusive audiência e sessões de julgamento, que ocorrerão por meio de videoconferência, conforme Resolução do CNJ no 345/2020. Sem prejuízo, tendo em vista a Resolução CNJ n.o 345/2020, que autorizou a adoção, pelos Tribunais, de medidas necessárias à implementação do “Juízo 100% Digital” no Poder Judiciário, teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta n.o 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o Juízo 100% Digital. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente, são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial, via Balcão Virtual, além do atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continuará da mesma forma sob o Juízo 100% Digital mesmo após o período da pandemia. Desse modo, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta n.o 29, de 19/04/2021, fica a parte autora intimada a se manifestar sobre o interesse na adoção do Juízo 100% Digital. Em caso positivo, deverá a parte autora fornecer o endereço eletrônico ou outro meio digital que permita a localização da requerida por via eletrônica, sem o qual não será possível o prosseguimento do feito como “100% digital”, conforme art. 2o, §2o da Portaria Conjunta no 29 de 19 de abril de 2021. Deverá, ainda, nos termos do art. 2o, §1o da referida portaria, indicar o endereço eletrônico e telefone do representante legal da parte autora e de seu patrono. Prazo 05 (cinco) dias. Deverá a parte autora, no mesmo prazo, recolher as custas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição. FERNANDA D AQUINO MAFRA Juíza de Direito - Datado e assinado digitalmente - Inconformada, alega a recorrente que, embora tenha cumprido com suas obrigações contratuais, consubstanciada na entrega de dinheiro, o requerido não finalizou a prestação dos serviços contratados. Informa que corre risco de sofrer danos irreparáveis ou de difícil reparação, eis que a estrutura até então construída possui fragilidades que expõem a integridade do edifício às intempéries climáticas. Realça a probabilidade de que a demanda tenha solução de mérito após o advento do período chuvoso, com ventos fortes e tempestades, razão por que se justifica a concessão da tutela pretendida. Requer seja determinado que a ré realize os reparos e ajustes descritos no laudo acostado aos autos, assim como finalize o serviço do piso faltante, sob pena de multa diária. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No mesmo sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada, exige o convencimento do juiz acerca da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Em razão disso, o juiz somente concederá a tutela antecipada se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato deduzidas. Feita a análise da pretensão antecipatória, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Realmente, demonstrou-se nos autos, inicialmente, que há relação contratual que enlaça as partes, consoante instrumento acostado no ID 133164410 (autos originários). Comprovou-se, também, o estado de inadimplência da requerida quanto à execução da obra contratada no prazo avençado (ID 38485230). Do laudo técnico acostado pela autora elaborado por perito particular (Ricardo da Silva Braz, engenheiro civil, CREA: 21.573/D-DF), depura-se que, apesar de diversas irregularidades construtivas constatadas na obra, “a estrutura se encontra estável” (ID 133164413), não havendo o perigo de a agravante vir a suportar dano irreparável ou de difícil reparação. Nesse contexto, como bem assinalado pelo Magistrado Singular, mostra-se razoável aguardar a efetivação do aludido mandado citatório para o exercício do contraditório e uma solução definitiva de mérito, especialmente por se tratar de medida de caráter satisfativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que deve ser deferida a antecipação dos efeitos da tutela somente quando presentes os necessários requisitos. Leia-se: (...) 1. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. A ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) (Acórdão 1600475, 07078234620228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, à vista dessas considerações, vê-se que a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador